Tribunal: TJPA
Processo: 0801190-50.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801190-50.2020.8.14.0049

APELANTE: HAMILTON FREIRE DE ARAUJO NETO, ORLANDO NETO CARMO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
: TESE PRELIMINAR REJEITADA.

1. É cediço que no julgamento do Habeas Corpus nº 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou-se a exegese de que o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que “a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

2. Com efeito, segundo a dicção do caput, do artigo 226, do Código de Processo Penal, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado “quando houver necessidade”, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

3. Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

4. no caso dos autos, o procedimento ora impugnado não foi considerado pelo magistrado a quo para o seu convencimento acerca da autoria do crime, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados aos autos.

5. Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção - “distinguishing” - em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. precedentes.

6. Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado a quo apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a matéria.

7. Tese preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DO DELITO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação dos ora apelantes na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. a materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Auto de Inquérito por Portaria nº 00076/2020.100535-9, ID 14350722, pág. 01-03, pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 14530722, pág. 04, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

3. A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada pelo depoimento das vítimas na fase policial, os quais foram ratificados perante a autoridade judicial, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

4. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

5. Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

6. Condenação mantida.

3.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o magistrado a quo incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal atinente às consequências do crime, considerando que a não recuperação total dos bens subtraídos configura, via de regra, elementar dos crimes contra o patrimônio.

2. Assim, compreendo ser necessária a readequação da pena basilar ao patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, para ambos os apelantes, inexistindo motivação idônea para a desvaloração das vetoriais subjetivas do artigo 59 do Código Penal.

3. Todavia, a retificação da pena não importará em qualquer alteração no quantum em definitivo da pena aplicada aos ora apelantes, tendo em vista que a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa dos agentes, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, não resultará em redução da pena, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

4. Pedido acolhido, unicamente, para retificar valoração do vetor consequências do crime, sem, contudo, modificar a pena aplicada em definitivo aos ora apelantes, pelas razões demonstradas alhures.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 13 de maio de 2024 a 20 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 14 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
HAMILTON FREIRE DE ARAÚJO NETO
e
ORLANDO NETO CARMO DOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 14530759, que no dia
08/11/2020
, por volt adas 22h00, os denunciados,
Hamilton Freire de Araújo Neto
e
Orlando Neto Carmo dos Santos
, ora apelantes, agindo em concurso, ingressaram no “Sítio do Otávio Brito”, localizado no loteamento Invasão Sagrada Família, no Ramal do Teoga, no município de Santa Izabel/PA, e subtraíram diversos bens para si, mediante grave ameaça efetiva com emprego de armas de fogo, e com a restrição de liberdade das vítimas
João Vitor Oliveira da Silva
e
Nayara Yane Oliveira da Silva
, mantendo-as amarradas dentro de um quarto da residência, sem possibilidade de oferecer qualquer resistência.

Segundo consta dos autos, na data e hora acima mencionados,
Rosângela Guimarães Oliveira
e seu marido
José Maria Monteiro da Silva Júnior
, estavam chegando à residência da família, de carro, quando foram abordados por dois homens armados, ambos usando máscaras, que anunciaram o assalto exigindo que eles saíssem do veículo, porém, como este é automático, os indivíduos não conseguiram dar partida, então, evadiram-se em direção à mata.

Quando o casal entrou na residência, encontrou seus filhos,
João Vitor Oliveira da Silva
e
Nayara Yane Oliveira da Silva
amarrados, dentro do quarto, e souberam que os dois indivíduos haviam levado os seguintes bens:
05 (cinco) aparelhos de telefonia celular, sendo 03 (três) da marca Samsung e 02 (dois) Iphones, R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, um relógio Apple Watch, um relógio de pulso da marca Mondaine, 02 (dois) televisores Smart, da marca Samsung, de 55 e 32 polegadas, 02 (dois) cartões bancários de débito, peças de roupa, sapatos, joias avaliadas em aproximadamente R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), um secador de cabelos da marca Arno, documentos de identificação pessoal, e um notebook, da marca Dell
.

Em sede policial, os jovens
João Vitor Oliveira da Silva
e
Nayara Yane Oliveira da Silva
relataram que estavam em sua residência quando dois indivíduos, portando armas do tipo revólver, arrombaram a porta da frente da casa e falaram que era um assalto. Em seguida, determinaram a João Vitor que retirasse as TVs e perguntaram a Nayara se havia cofre na casa e, usando de constantes ameaças, exigiam dinheiro; depois, colocaram pano em sus rostos e amarram suas mãos para trás, tiraram fotografias de ambos e disseram que
“se a polícia fosse atrás deles, eles voltariam para mata-los, pois sabiam de tudo de suas vidas”
, e que se o pai deles chegasse armado, haveria troca de tiros.

Quando seus pais chegaram, e com toda a família rendida, os indivíduos passaram à subtração dos bens, inclusive, tentaram levar o carro da família, mas não conseguiram por ser automático. Disseram, ainda, que um dos indivíduos falou
“foi tu que jogou o cachorro pra cima de mim quando eu vim aqui esses dias”
, sugerido que eles já haviam tentado invadir a casa.

Noticiou que o nacional
Hamilton Freire de Araújo Neto
foi reconhecido por todas as vítimas, por meio de fotografias, conforme os termos de reconhecimento acostados aos autos, enquanto
Orlando Neto dos Santos
foi reconhecimento somente por uma vítima,
José Maria Monteiro da Silva Júnior
, sem hesitação, conforme o termo de reconhecimento produzido em sede policial.

Diante dos fatos, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
25/01/2021
, ID 14530760, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
10/04/2023
, ID 14531064.

Inconformada, a defesa em favor de
Hamilton Freire Araújo Neto
interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
11/04/2023
, ID 14531070.

Por sua vez, a
Defensoria Pública Estadual
, atuando em favor de
Orlando Neto Carmo dos Santos
, interpôs
Recurso de Apelação
em
15/04/2023
, ID 14531072.

Em suas
razões recursais
, ID 14531072, a defesa em favor de
Orlando Neto Carmo dos Santos
requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
do ato de reconhecimento de pessoa, realizado na fase investigativa, em inobservância às formalidades legais do
artigo 226, do Código de Processo Penal
. No mérito, solicitou sua
absolvição
por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Por derradeiro, demandou o
redimensionamento da pena-base
ao patamar mínimo legal, afastando-se a valoração negativa do vetor “consequências do crime”.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14531076, o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, preservando-se integralmente a sentença de 1º grau.

Em suas
razões recursais
, ID 17832112, a defesa em favor de
Hamilton Freire de Araújo Neto
, requisitou,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
do ato de reconhecimento de pessoa, realizado na fase investigativa, em inobservância às formalidades legais do
artigo 226, do Código de Processo Penal
. No mérito, rogou sua
absolvição
por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Por derradeiro, pleiteou o
redimensionamento da pena-base
ao patamar mínimo legal, afastando-se a valoração negativa do vetor “consequências do crime”.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17832115, a representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 18386100, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
da preliminar de nulidade por inobservância do
artigo 226 do CPP
e, no mérito, posicionou-se pelo
improvimento
dos
Recursos de Apelação
interpostos em favor de
Hamilton Freire de Araújo Neto
e
Orlando Neto Carmo dos Santos
, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
. Ao revisor (a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes recursos.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
HAMILTON FREIRE DE ARAÚJO NETO
e
ORLANDO NETO CARMO DOS SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, IDs 14531072 e 14531076, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de ambos os apelantes, requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
do ato de reconhecimento de pessoa, realizado na fase investigativa, em inobservância às formalidades legais do
artigo 226, do Código de Processo Penal
.

No mérito, solicitou sua
absolvição
por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, demandou o
redimensionamento da pena-base
ao patamar mínimo legal, afastando-se a valoração negativa do vetor “consequências do crime”.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
:

Adianto, todavia, que tese preliminar ora debatida deve ser
rejeitada
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, firmou-se a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
“a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da
Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que instituiu o Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a
doutrina jurídica pátria
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313).

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

Na hipótese dos autos, o juízo sentenciante, ao abordar a matéria em apreço, discorreu:

“(...). A preliminar arguida pela defesa, no tocante ao reconhecimento realizado em sede policial, merece prosperar, pois o procedimento não seguiu as diretrizes esculpidas no art. 226, do CPP e, de acordo com a jurisprudência mais contemporânea no STJ, o referido meio de prova só pode ser considerado válido se atendidos os procedimentos legais. (...). Ademais, como mencionado no termo de id n. 86230907, a resolução 484/2022, do CNJ, estabelece o reconhecimento como ato irrepetível, in verbis: “Art. 2º (...) § 1º O reconhecimento de pessoas, por sua natureza, consiste em prova irrepetível, realizada uma única vez, consideradas as necessidades da investigação e da instrução processual, bem como os direitos à ampla defesa e ao contraditório.” Nesse cenário,
o reconhecimento realizado perante a autoridade policial não será considerado no convencimento do juízo
. (...).”
ID 14531064, págs. 05-06.
Grifei

Como se observa, o procedimento ora impugnado não foi considerado pelo magistrado
a quo
para o seu convencimento acerca da
autoria do crime
, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados aos autos.

Com efeito, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar “quando houver necessidade”
,
ou seja
,
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
.
A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal
. 4.
Antes
,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;

agora
,
evoluiu no sentido de exigir sua observância
,
o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal
.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade
,
ou seja
,
dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
.
Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria
.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente
,
não é necessário instaurar a metodologia legal
. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem
. A identificação do perfil na rede social “Facebook” foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC 721.963 SP 2022/0032518-5, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera “distinguishing” com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 2.128.933 DF 2022/0149489-8, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que “as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se “determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários”. 3.
In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vítima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC
. 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC 724.859 SC 2022/0048027-3, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des.
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ-ES - APR: 00044170720188080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator:
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a subsunção do fato à norma penal, razão pela qual tenho por
rejeitar
a tese preliminar suscitada pela combatente defesa, ora debatida.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DO DELITO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). Feito os esclarecimentos, passamos a enfrentar o mérito, aduzindo, desde logo, a existência de provas suficientes e adequadas a condenação de
HAMILTON FREIRE DE ARAÚJO NETO
e
ORLANDO NETO CARMO DOS SANTOS
pelo Roubo Majorado. A
materialidade
e a
autoria

encontram-se consubstanciadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos
,
notadamente nos relatos coesos e uníssonos das vítimas
,
principalmente uma delas ao mencionar ter visto o rosto dos acusados e já os conhecer previamente
. A vítima
JOÃO VITOR OLIVEIRA DA SILVA
,
em juízo
,
confirmou os fatos descritos na exordial acusatória
,
esclarecendo que estava na casa
,
na companhia de sua irmã
,
quando foi surpreendido pelos assaltantes
.
Destacou com bastante detalhe como a empreitada criminosa ocorreu
,
referindo
,
ainda
,
ter reconhecido os acusados num momento de descuido
,
pois retiraram as camisas que escondiam suas faces para guardar alguns objetos
. Explicou, também,
que foi capaz de reconhecê-los
,
pois já morou próximo deles e já os conhecia “de vista” (textuais)

há bastante tempo
,
sabendo dizer
,
inclusive
,
que os dois possuem o sobrenome

“Neto”
. A vítima
ROSÂNGELA GUIMARÃES OLIVEIRA
,
em juízo
,
relatou que estava na companhia de seu esposo e retornavam para casa
,
porém
,
ao chegar à residência
,
foi abordada por dois homens armados
,
os quais a levaram
,
juntamente com seu marido
, para dentro do imóvel. Mencionou, ainda,
que avistou seus filhos no interior da casa
,
destacando que estes estavam sentados e amarrados
. Ressaltou, também,
que apenas um relógio e um celular foram recuperados
. O acusado
HAMILTON FREIRE DE ARAÚJO NETO
,
em juízo
,
negou a prática delitiva
,
restando prejudicada a autodefesa de ORLANDO NETO CARMO DOS SANTOS
,
face a sua revelia
. Não obstante as declarações do réu, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim,
não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação dos acusados
. No mesmo sentido,
de que a negativa de autoria pelo denunciado não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva
,
sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório
, já se posicionaram as cortes brasileiras. (...).
Cabe ressaltar a importância da palavra da vítima em crime contra o patrimônio
,
principalmente quando não houver obscuridades e contradições com os demais elementos probatórios
. (...). DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE:
Depreende-se que os réus possuíam menos de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos
,
consoante a própria qualificação contida na exordial acusatória
. Deste modo,
reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP
. DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES:
Presente a majorante do concurso de pessoas
,
pois o crime foi perpetrado por mais de um indivíduo
,
inclusive em unidade de desígnios
,
conforme se abstraí dos depoimentos coligidos aos autos
. DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE: Presente, ainda
, a restrição da liberdade das vítimas
,
pois pelo aportado nos autos
,
parte dos moradores da residência foram amarrados durante a empreitada criminosa e assim permaneceram após a fuga dos réus
,
ou seja
,
tiveram a liberdade cerceada por tempo significativo e superior ao necessário a subtração dos bens
. (...). DO EMPREGO DE ARMA:
Encontra-se caracterizada a causa de aumento do emprego de arma
,
pois as vítimas asseveraram
,
sem qualquer contradição
,
que os réus
,
por ocasião do crime
,
utilizaram arma de fogo
,
sendo a sua apreensão prescindível quando comprovada por outros meios de prova, conforme súmula n. 14
,
da corte paraense e
posicionamento jurisprudencial consolidado: (...). DISPOSITIVO: Ao lume do exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR HAMILTON FREIRE DE ARAÚJO NETO
e
ORLANDO NETO CARMO DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, pelo crime de nomen iuris
ROUBO MAJORADO – Art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CPB
. (...).”
ID 14531064.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação dos ora apelantes na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Inquérito por Portaria nº 00076/2020.100535-9
, ID 14350722, pág. 01-03, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 14530722
, pág. 04, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento das vítimas na fase policial, os quais foram ratificados perante a autoridade judicial, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas
.
(TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação dos ora apelantes na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a
dosimetria da pena
nos seguintes termos:

“(...). Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal. A)
HAMILTON FREIRE DE ARAÚJO NETO
: 1. PENA-BASE: Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta. 1.1.
Culpabilidade
:
FAVORÁVEL
, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2.
Antecedentes

FAVORÁVEIS
, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos; 1.3.
Conduta Social

FAVORÁVEL
, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem-visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4.
Personalidade
, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL
, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5.
Motivo do crime

FAVORÁVEL
, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de fácil vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal; 1.6.
Circunstância
da infração penal
FAVORÁVEL
, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já o é; 1.7.
Consequências do crime

DESFAVORÁVEIS
,
pois nem todos os bens subtraídos foram recuperados
; 1.8. Co
mportamento das Vítimas

FAVORÁVEL
, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há agravantes.
Presente a atenuante prevista no Art. 65, I, do Código Penal
,
qual seja
,
menoridade
,
porém atenuo a pena em 09 (nove) meses
,
tendo em vista o teor da súmula n. 231, do STJ
. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA:
Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas e restrição de liberdade
-
Art. 157, § 2°, II e V, do CPB
,
motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço)
, ficando a reprimenda a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
. Presente, ainda, a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
-
Art. 157, § 2°- A, I, do Código Penal
,
motivo pelo qual a aumento em 2/3 (dois terços)
, ficando a pena em
08 (oito) anos
,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa
. No caso concreto,
a ousadia empregada (invasão de uma residência e o excesso de ameaça, inclusive com arma de fogo) viabiliza a aplicação do concurso de majorantes, respaldada no parágrafo único, do art. 68, do CPB
. Aliás, nesse sentido é a jurisprudência: (...). 4.
PENA DEFINITIVA
A)
08 (OITO) ANOS
,
10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
; B)
100 (CEM) DIAS-MULTA
. Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente no país na época do fato delituoso.
Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da sanção aplicada
.
A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial FECHADO
,
nos termos do art. 33, § 2°, alínea “b” do CPB
. Deixo de proceder com a detração prevista no §2°, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido. 5. DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA: Considerando a significativa gravidade dos fatos, cotejada juntamente com a circunstância do ora condenado ter ostentado a condição de foragido por tempo relevante,
mantenho a segregação preventiva
, determinado, destarte,
a expedição da guia de execução provisória a ser encaminhada ao juízo competente
. B)
ORLANDO NETO CARMO DOS SANTOS
: 1. PENA BASE: Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1.
Culpabilidade

FAVORÁVEL
, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2.
Antecedentes

FAVORÁVEIS
, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos; 1.3.
Conduta Social

FAVORÁVEL
, pois não há nada a indicar que o réu se encontra envolvida em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem-visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4.
Personalidade
, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL
, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5.
Motivo do crime

FAVORÁVEL
, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de fácil vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal; 1.6.
Circunstância
da infração penal
FAVORÁVEL
, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já o é; 1.7.
Consequências do crime

DESFAVORÁVEIS
, pois nem todos os bens subtraídos foram recuperados; 1.8.
Comportamento das Vítimas

FAVORÁVEL
, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há agravantes.
Presente a atenuante prevista no Art. 65, I, do Código Penal, qual seja
,
menoridade
,
porém atenuo a pena em 09 (nove) meses
,
tendo em vista o teor da súmula n. 231, do STJ
. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA:
Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas e restrição de liberdade
-
Art. 157, § 2°, II e V, do CPB
, motivo pelo qual a aumento em
1/3 (um terço)
, ficando a reprimenda a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
. Presente, ainda,
a causa de aumento do emprego de arma de fogo
-
Art. 157, § 2°- A, I, do Código Penal
, motivo pelo qual a aumento em
2/3 (dois terços)
, ficando a mesma em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa
. No caso concreto,
a ousadia empregada (invasão de uma residência e o excesso de ameaça, inclusive com arma de fogo) viabiliza a aplicação do concurso de majorantes, respaldada no parágrafo único, do art. 68, do CPB
. Aliás, nesse sentido é a jurisprudência: (...). 4.
PENA DEFINITIVA
A)
08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
; B)
100 (CEM) DIAS-MULTA
. Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente no país na época do fato delituoso. Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da sanção aplicada. A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “b” do CPB. Deixo de proceder com a detração prevista no §2°, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido. 5. DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA: Inexistentes novos elementos a indicar ameaça à ordem pública e/ou a aplicação da lei penal, já tendo a instrução sido concluída,
deixo de determinar a execução provisória da pena
. (...).”
14531064.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal”
(STF - HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Aqui, convém mencionar que
“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF – HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418):
“(...). É defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo.”
No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Método, 2009. p. 592), ensina que:
“(...). Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).”

No presente caso, observo que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente a circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
atinente às
consequências do crime
, considerando que a não recuperação total dos bens subtraídos configura, via de regra, elementar dos crimes contra o patrimônio.

Assim, compreendo ser necessária a readequação da
pena basilar
ao patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, para ambos os apelantes, inexistindo motivação idônea para a desvaloração das vetoriais subjetivas do
artigo 59 do Código Penal
.

Todavia, a retificação da pena não importará em qualquer alteração no
quantum
em definitivo da pena aplicada aos ora apelantes, tendo em vista que a aplicação da
circunstância atenuante da menoridade relativa dos agentes
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, não resultará em redução da pena, nos termos da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, de forma continuada - art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP
.
–
1) REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do patamar mínimo – 2) AUMENTO PARA 1/6 DO QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – IMPROVIMENTO - inexistência de parâmetro legal fixo para redução da pena em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, admitindo-se discricionariedade ao Órgão Julgador para fixação do quantum de diminuição, revelando-se, na hipótese, adequada e proporcional a dosimetria realizada na sentença hostilizada - 3)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES
-
IMPROCEDÊNCIA
–
o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo, consoante entendimento consolidado na súmula nº 231 do Colendo STJ
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0026388-07.2018.8.14.0401 – Relator (a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 2. O entendimento sumular foi reafirmado na jurisprudência da Suprema Corte, em sede de repercussão geral, no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, RE 597270/RS), assim como no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando decidiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” (STJ, REsp n. 1.117.068/PR), de modo que não há que falar em superação da jurisprudência (overruling). 3.
Na espécie
,
embora tenha sido reconhecida a circunstância atenuante relativa à confissão espontânea
,
o juízo sentenciante
,
de forma escorreita
,
deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal
,
com base no enunciado sumular 231/STJ
,
impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença condenatória recorrida
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015155-42.2020.8.14.0401 – Relator (a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/04/2024).
Grifei

Destarte, em atenção ao princípio do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, acolho o presente pedido, unicamente, para retificar valoração do vetor
consequências do crime
, sem, contudo, modificar a pena aplicada em definitivo aos ora apelantes, pelas razões demonstradas alhures.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024